Tribunal: TJMT
Processo: 1045854-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045854-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GEAN PABLO FERREIRA SANTOS - CPF: 082.638.371-89 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REGIME SEMIABERTO. VIOLAÇÕES REITERADAS. FALTA GRAVE. ACOLHIMENTO PARCIAL DA JUSTIFICATIVA. MANUTENÇÃO DO REGIME INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. INTERRUPÇÃO DO CÔMPUTO DA PENA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que, ao acolher parcialmente a justificativa apresentada pelo apenado — mantendo-o no regime semiaberto —, reconheceu a prática de falta grave decorrente de 45 (quarenta e cinco) violações reiteradas às condições do monitoramento eletrônico, determinando a interrupção do cômputo da pena entre 17/04/2025 e 20/05/2025 e fixando esta última data como novo marco para a progressão de regime e demais benefícios executórios. A defesa sustenta que o acolhimento da justificativa afasta qualquer efeito negativo na execução, por ausência de dolo ou má-fé, e que a alteração da data-base pressupõe reconhecimento formal de falta grave, o que não teria ocorrido no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acolhimento parcial da justificativa apresentada pelo apenado, com manutenção no regime semiaberto, afasta as demais consequências jurídicas da falta grave, especialmente a interrupção do cômputo da pena durante o período de violações do monitoramento eletrônico; (ii) estabelecer se a alteração da data-base para a progressão de regime, fixada a partir do restabelecimento da regularidade do monitoramento, configura
bis in idem
ou excede os limites legais aplicáveis à hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O descumprimento reiterado das condições impostas ao regime semiaberto, consubstanciado em 45 (quarenta e cinco) violações ao sistema de monitoramento eletrônico no período de 17/04/2025 a 20/05/2025, constitui falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, aplicado por analogia, independentemente da análise do elemento subjetivo do agente.

4.

O acolhimento parcial da justificativa pelo juízo da execução não opera como causa excludente da infração disciplinar, mas configura exercício de individualização da sanção, nos termos do art. 57 da Lei n.o 7.210/1984, pelo qual o magistrado afasta a consequência mais gravosa — a regressão ao regime fechado — sem, com isso, descaracterizar a falta grave nem isentar o apenado das demais repercussões legais dela decorrentes.

5.

O período em que o apenado descumpre as condições do monitoramento eletrônico não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 412/2021 do CNJ, que condiciona o cômputo do tempo de pena ao regular cumprimento das obrigações impostas; a ausência de fiscalização efetiva impede, objetivamente, a caracterização da custódia estatal naquele lapso.

6.

O dever de diligência incumbe exclusivamente ao apenado, que assume, ao ser beneficiado com o regime semiaberto monitorado, a obrigação de adaptar suas atividades — inclusive laborais — às exigências do regime, não servindo a ausência de cobertura de sinal na zona rural como justificativa apta a afastar o descumprimento, sobretudo quando o apenado não requereu, previamente, a ampliação da área de cobertura nem comunicou ao juízo a incompatibilidade da atividade com as condições impostas.

7.

A alteração da data-base para a progressão de regime é consequência jurídica autônoma e obrigatória da prática de falta grave, nos termos da Súmula n.o 534 do Superior Tribunal de Justiça, que determina o reinício da contagem do prazo a partir do cometimento da infração disciplinar, não configurando
bis in idem
, pois a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades próprias.

8.

A cumulação entre a manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena no período de violação e a fixação de nova data-base para progressão não encerra contradição, mas representa resposta proporcional, equilibrada e fundamentada do Estado à conduta indisciplinada do apenado, em estrita conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O acolhimento parcial da justificativa apresentada pelo apenado, com a consequente manutenção no regime semiaberto, não afasta as demais consequências jurídicas da falta grave, pois configura apenas individualização da sanção disciplinar, nos termos do art. 57 da Lei n.o 7.210/1984, e não causa excludente da infração.

2.

O período em que o apenado viola as condições do monitoramento eletrônico não é computado como tempo de cumprimento de pena, consoante interpretação do art. 6.o da Resolução n.o 412/2021 do CNJ, que exige o regular cumprimento das obrigações impostas para esse fim.

3.

A prática de falta grave por violação do monitoramento eletrônico interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar, nos termos da Súmula n.o 534 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

A cumulação entre a manutenção no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para progressão não configura
bis in idem
, pois tais medidas constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades autônomas.

Dispositivos relevantes citados: LEP (Lei n.o 7.210/1984), arts. 50 (inc. VI) e 57; Resolução CNJ n.o 412/2021, art. 6.o; Lei Complementar n.o 80/1994, art. 128 (inc. I).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 821741/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.a Turma, julgado em 21/08/2023, DJe 24/08/2023; STJ, Súmula n.o 534; TJMT, N.U 1047108-54.2025.8.11.0000, Rel. Des. Valter Fabrício Simioni da Silva, 2.a Câmara Criminal, julgado em 03/03/2026, DJE 12/03/2026; TJMT, N.U 1005958-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1.a Câmara Criminal, julgado em 20/05/2025, DJE 27/05/2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE: GEAN PABLO FERREIRA SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
contra a r. decisão de ID 336752384 - págs. 151/152, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000036-24.2025.8.11.0010, a qual, embora tenha acolhido parcialmente a justificativa apresentada pelo agravante em relação às violações do monitoramento eletrônico e o mantido no regime semiaberto,
determinou a interrupção do cumprimento da pena
no período compreendido entre 17/04/2025 e 20/05/2025, bem como o reinício da contagem do prazo para a obtenção de progressão de regime e demais benefícios,
fixando o dia 20/05/2025 como nova data-base.

Nas razões recursais constantes do ID 336752384 - págs. 160/167, a i. Defensoria Pública requer a reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja
afastada a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios executórios
. Sustenta, em síntese, que o acolhimento da justificativa apresentada pelo agravante implica o reconhecimento da ausência de dolo ou má-fé, de modo que não poderia subsistir qualquer efeito negativo na execução penal, sob pena de violação aos princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Aduz, ainda, que a alteração da data-base pressupõe o reconhecimento formal de falta grave, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Em contrarrazões encartadas no ID 336752384 - págs. 173/185, o Ministério Público refuta a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o reeducando efetivamente descumpriu as condições do regime semiaberto harmonizado; que o período em que permaneceu sem monitoramento eletrônico não pode ser computado como pena cumprida, nos termos do art. 6.o da Resolução n.o 412/2021 do CNJ; e que a alteração da data-base constitui consequência lógica e inafastável da falta grave reconhecida.

No exercício do juízo de retratação por meio da decisão de ID 336752384 - pág. 188, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 347617386, opinando pelo
desprovimento

do
agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado.
Presentes, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o agravante
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime
semiaberto
, em razão de condenação pela prática dos crimes tipificados no
art. 157, §2.o, II e §2.o-A, I c/c art. 70, ambos do Código Penal
e no
art. 28,
caput
, da Lei n.o 11.343/2003
, proferida nos autos da Ação Penal n. 1001730-84.2021.8.11.0010.

Verifica-se, ainda, que o apenado se encontra submetido ao cumprimento da reprimenda desde a data de 14/04/2025 (ID 336752384 - Pág. 80), quando foi cientificado das condições que lhe foram impostas, entre as quais se incluem o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de adotar comportamentos que possam comprometer o normal funcionamento do equipamento e o dever de comunicar imediatamente eventual falha constatada no aparelho eletrônico.

Em 30 de maio de 2025 aportou aos autos o Ofício n. 15223/2025/CMEP/SEJUS, expedido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, informando que, no período compreendido entre
17/04/2025 e 20/05/2025
, o reeducando violou reiteradamente as condições da fiscalização eletrônica, registrando violações de "INC – área de inclusão", "GPS – ausência de comunicação de satélite", "GPRS – ausência de sinal" e "USIP – ausência simultânea de sinal de GPRS e GPS" (ID 336752384 - Pág. 102/108).

Diante de tais informações, o magistrado
a quo
designou audiência de justificação para o dia 24/07/2025, oportunidade em que o apenado compareceu e alegou que as violações ocorreram em razão do exercício de atividade laboral na zona rural, em local desprovido de cobertura de sinal (ID 336752384 — pág. 134). Acostou, ainda, declaração de seu empregador, confirmando a prestação de serviços desde 03/02/2025, no horário das 7h às 17h, na Estrada do Córrego da Saia Branca, km 4,2, zona rural.

Em consonância com a manifestação ministerial (ID 336752384 - Pág. 139/144), o juízo singular, em 01/09/2025, acolheu parcialmente as justificativas apresentadas, mantendo o reeducando no regime semiaberto, mas
reconheceu a prática de falta grave no curso da execução penal
e aplicou, em decorrência,
os efeitos secundários da infração disciplinar
, consistentes na
interrupção do cumprimento da pena no período de 17/04/2025 a 20/05/2025
e na
alteração da data-base
para a obtenção de benefícios executórios, fixando como novo marco inicial o dia 20/05/2025.

À guisa de contextualização, transcreve-se o seguinte excerto da decisão impugnada:

"(...) Analisando as informações constantes nos autos, é possível verificar a ocorrência de violações no monitoramento eletrônico do reeducando GEAN PABLO FERREIRA SANTOS (seq. 42).

Nota-se, que foram verificadas violações de INC (área de inclusão), violações de GPRS (ausência de comunicação de satélite), violações de GPRS (ausência de sinal), violações USIP (ausência simultânea de sinal de GPRS e GPS) e violações Ubat (bateria baixa).

Ao ser ouvido em Juízo, o reeducando apresentou sua justificativa quanto algumas das violações indicadas nos autos.

Percebe-se que o reeducando vem comparecendo mensalmente em Juízo.

Desta forma, ACOLHO a justificativa apresentada pelo reeducando GEAN PABLO FERREIRA SANTOS, mantendo o mesmo no regime semiaberto.

Contudo, diante do período das violações do monitoramento eletrônico, DECLARO a interrupção do cumprimento de sua pena no dia 17.04.2025 até 20.05.2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, devendo constar como data-base o dia 20.05.2025."
(
sic
– ID 336752384 - Pág. 151/152).

Relatados os fatos, passa-se à análise da pretensão recursal. Contudo, a pretensão
não

merece acolhimento
.

A análise dos autos revela, de forma inconteste, que o agravante, durante o cumprimento de sua pena
em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, incorreu em
45 (quarenta e cinco) violações às condições impostas
, no período compreendido entre
17/04/2025 e 20/05/2025,
conforme documentado no Ofício n.o 15223/2025/CMEP/SEJUS e no diário de eventos do monitorado (ID 336752384 — págs. 102/108).

A materialidade das infrações, portanto, é robusta e inquestionável. O
descumprimento das condições impostas para o regime semiaberto, especialmente a inobservância das regras atinentes ao monitoramento eletrônico, configura falta disciplinar de natureza grave
, nos termos do art. 50, inc. VI, da Lei de Execução Penal, aplicado por analogia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a violação da tornozeleira eletrônica, o descarregamento total da bateria, a perda da comunicação com o sistema configura falta grave, nos termos dos art. 50, II da LEP
, pois
o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
” (STJ - AgRg no HC: 821741 GO 2023/0150809-8, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 21/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023) - grifei.

É cediço que o reeducando, ao ser beneficiado com regime mais brando,
assume o dever de observar com rigor as obrigações que lhe são correlatas
, sob pena de subverter a própria finalidade da execução penal, que conjuga a ressocialização com a necessária disciplina.

O cerne do argumento defensivo reside na suposta contradição da decisão do juízo
a quo
, que acolheu a justificativa do apenado, mas, ainda assim, aplicou as demais consequências da falta grave. Tal interpretação, todavia, parte de uma premissa equivocada.

Com efeito, o
acolhimento da justificativa, no âmbito da execução penal,
não opera como causa excludente apta a descaracterizar a infração disciplinar cometida
. Cuida-se, em verdade, de um exercício de ponderação e individualização da sanção disciplinar, conforme preceitua o artigo 57 da Lei de Execução Penal, mediante o qual o magistrado, à luz das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do faltoso, pode deixar de aplicar a consequência mais gravosa – a regressão de regime – sem, com isso, afastar a incidência das demais repercussões legalmente previstas.

No caso concreto, o d. juízo singular, em exercício de discricionariedade regrada, orientado pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, entendeu que as justificativas apresentadas em audiência,
embora não elidissem a gravidade das violações, mostravam-se suficientes para obstar a imposição da medida mais severa, consistente na regressão ao regime fechado
. Essa conclusão, contudo, não implica anistia da falta grave cometida, tampouco isenção das demais consequências legais dela decorrentes.

A interrupção do cômputo da pena durante o período das violações não constitui sanção, mas consequência lógica e jurídica do próprio descumprimento
. O tempo de pena somente pode ser considerado efetivamente cumprido quando o apenado se submete às condições que lhe foram impostas. A Resolução n.o 412/2021 do CNJ, em seu art. 6.o, é expressa ao dispor que o período de monitoramento eletrônico será considerado como tempo de cumprimento de pena apenas com o regular atendimento das obrigações impostas

A interpretação
a contrario sensu
do dispositivo é inafastável: havendo o descumprimento, esse lapso não pode ser computado como pena cumprida. Seria contrassenso jurídico permitir que o apenado, ao se esquivar da fiscalização estatal e violar as regras do regime, continuasse a se beneficiar do decurso do tempo como se estivesse cumprindo regularmente a reprimenda.

Aliás, conforme o relatório técnico da empresa Spacecomm acostado aos autos (ID 336752384 — págs. 169/172), a região central de Jaciara/MT possui boa cobertura de telefonia (GPRS), ao passo que as áreas rurais do entorno carecem de sinal. Esse dado, longe de favorecer a tese defensiva, evidencia que o
reeducando assumiu conscientemente o exercício de atividade laboral em local incompatível com as condições do regime semiaberto, sem previamente requerer a ampliação da área de cobertura ou comunicar ao juízo a incompatibilidade específica
. O dever de diligência — que inclui adaptar a rotina laboral às exigências do regime — incumbia exclusivamente ao apenado.

De igual modo,
a alteração da data-base para fins de progressão de regime

não representa uma segunda punição, mas um consectário legal autônomo e obrigatório decorrente do reconhecimento da falta grave
. A jurisprudência pátria pacificou a matéria por meio da
Súmula n.o 534 do Superior Tribunal de Justiça
, cujo enunciado é taxativo:
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração".

A aplicação da referida súmula
não é uma faculdade do julgador, mas um imperativo decorrente da interpretação sistemática da Lei de Execução Penal
. A prática de falta grave demonstra ruptura no percurso ressocializador do apenado, legitimando a exigência de novo período de observação para a aferição de seu mérito para a obtenção de novos benefícios executórios. Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao fixar a nova data-base em 20/05/2025,
agiu em estrita conformidade com o entendimento sumulado e com a teleologia do sistema progressivo.

Portanto,
não há falar em
bis in idem
ou em ausência de amparo legal
. A manutenção do apenado no regime semiaberto, a interrupção do cômputo da pena no período de descumprimento e a alteração da data-base para progressão constituem providências distintas, dotadas de fundamentos e finalidades próprias, embora cumulativamente incidentes como resposta estatal à conduta indisciplinada. Longe de encerrar contradição, a decisão proferida pelo juízo de origem revelou-se equilibrada e proporcional, pois, ao mesmo tempo em que afastou a medida mais gravosa da regressão de regime, preservou a incidência das demais consequências legais indispensáveis à adequada fiscalização e disciplina da execução penal.

A respeito da possibilidade de conjugação entre a manutenção do regime prisional, o desconto do período de interrupção e a fixação de nova data-base para fins de progressão, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

“(...) 2.
A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para progressão constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não configurando violação ao princípio do ne bis in idem, mas medidas proporcionais que preservam a disciplina da execução penal
. (...)”
(TJMT - N.U 1047108-54.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 12/03/2026) – grifei.

“(...) 1.
A regressão de regime prisional, por violação do sistema de monitoramento eletrônico, não é automática, nem impositiva. Cabe ao Juízo da Execução Penal avaliar se a medida é justificável, “valendo-se dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e humanização das penas
”

2.
Afigura-se possível relativizar a falta grave, à luz do princípio da proporcionalidade
, diante da inexistência de prova de rompimento voluntário da tornozeleira eletrônica [possível causa em fatos externos, “obstrução no ligamento do equipamento – por terra ou areia”], colaboração e boa-fé no cumprimento das condições impostas, o cumprimento de pena por delitos cometidos há mais de 10 (dez) anos, o exercício de emprego lícito e família constituída e o “não cometimento de delito durante o tempo em que o agravado descumpriu as condições”

3. “
O desconto do período de interrupção e a manutenção do reeducando no regime semiaberto mostram-se medidas proporcionais ao caráter repreensivo, preventivo e ressocializador da execução penal
, frente à ausência de cometimento de outro crime; à demonstração do exercício de atividade lícita; [...], tornando desaconselhável, na hipótese, a regressão do regime imposto ao agravado”

(...)”
(TJMT - N.U 1005958-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 27/05/2025) – grifei.

Em suma, a fundamentação da decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada, não reclamando qualquer reparo.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
GEAN PABLO FERREIRA SANTOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo íntegra a r. decisão de ID 336752384 - págs. 151/152, proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 2000036-24.2025.8.11.0010.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026